Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-29.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004757-29.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA MENDES DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 631.913.341-49 (RECORRENTE), LUCAS FRANCHINI - CPF: 051.471.051-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANIFICAÇÃO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. ACESSO AO JUDICIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais decorrentes do reparo de geladeira e de indenização por dano moral, em razão de oscilação ou queda de energia que danificou o compressor do equipamento.

A consumidora apresentou laudo técnico particular, nota fiscal do reparo e protocolo administrativo contemporâneo ao evento. A concessionária apresentou relatórios sistêmicos internos e alegou ausência de interrupção prolongada do fornecimento.

A concessionária não realizou vistoria no equipamento nem na unidade consumidora. Sustentou, ainda, a necessidade de prévia conclusão do procedimento
administrativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela consumidora demonstram o dano e o nexo causal; (
ii
) saber se os relatórios internos da concessionária afastam a responsabilidade civil; e (
iii
) saber se a pendência do procedimento administrativo impede o ajuizamento da demanda ou afasta os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva. A reparação exige a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa.

O laudo técnico particular, a nota fiscal de reparo e o protocolo administrativo constituem prova suficiente do dano e indicam a plausibilidade da origem elétrica da avaria.

Os relatórios internos, que registram ausência de interrupção prolongada ou de ocorrência cadastrada, não afastam isoladamente a possibilidade de oscilações transitórias ou picos de tensão aptos a danificar componentes elétricos.

A ausência de vistoria no equipamento ou na unidade consumidora impede que a concessionária transfira integralmente à consumidora o ônus técnico de apurar a origem do dano.

A pendência de procedimento administrativo não restringe o acesso ao Poder Judiciário. A solicitação de documentos complementares não obsta
a
apreciação judicial da pretensão.

A privação de geladeira, bem essencial à conservação de alimentos e à vida doméstica, associada ao dispêndio financeiro para o reparo e à solução administrativa ineficaz, ultrapassa o mero aborrecimento.

A indenização de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
atende aos critérios de proporcionalidade, compensação e prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização ajuizada por Edna Mendes da Cruz.

A recorrida alegou que, em 24/11/2025, ocorreram oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência, ocasionando dano no compressor de sua geladeira. Sustentou que buscou ressarcimento administrativo e que, diante da ausência de solução, providenciou o reparo, desembolsando R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais).

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. Ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar a
Energisa
ao pagamento de R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, acrescidos dos consectários definidos no decisum. O Juízo considerou suficientes os laudos técnicos e os documentos fiscais da autora, bem como reputou insuficiente, para afastar o nexo causal, o relatório técnico unilateral apresentado pela concessionária. Id. 371398897.

Em suas razões recursais, a
Energisa
sustenta, em síntese: insuficiência e unilateralidade do laudo técnico apresentado pela autora; ausência de comprovação de perturbação na rede; inexistência de nexo causal; regularidade do procedimento administrativo; necessidade de observância das normas da ANEEL; possibilidade de culpa exclusiva da consumidora por falha nas instalações internas; ausência de dano moral; e inadequação da condenação imposta.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção integral da sentença, defendendo que comprovou o defeito da geladeira, o desembolso para reparo, a reclamação administrativa e a relação causal entre a oscilação de energia e a avaria. Id. 371398903.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

A insurgência é tempestiva e foi interposta por parte legítima e devidamente representada. Não há questão prejudicial ou óbice processual que impeça o exame do mérito recursal.

A preliminar de inépcia da petição inicial foi corretamente rejeitada na origem. A autora apresentou documentos capazes de individualizar a controvérsia, indicando a unidade consumidora, o fato alegadamente danoso, o equipamento atingido, o procedimento administrativo e o prejuízo material pretendido. O contraditório foi regularmente exercido pela recorrente, circunstância que confirma a aptidão da inicial para delimitar a controvérsia. Id. 371398897.

Relação de consumo, responsabilidade objetiva e distribuição do ônus probatório

A relação estabelecida entre as partes é de consumo. A recorrida utiliza o serviço de distribuição de energia elétrica como destinatária final, enquanto a recorrente atua como concessionária responsável pela prestação de serviço público essencial.

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto nos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, reforçado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para a caracterização do dever de indenizar, exige-se a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa da distribuidora.

A responsabilidade objetiva não converte a obrigação de indenizar em automática. Contudo, também não autoriza a concessionária a exigir da consumidora prova técnica impossível ou excessivamente onerosa, especialmente em relação a dados operacionais, medições, registros de tensão, interrupções e ocorrências da rede, que permanecem sob domínio exclusivo da fornecedora.

Por essa razão, a inversão do ônus da prova determinada na sentença mostra-se adequada. A hipossuficiência técnica da consumidora e a plausibilidade da narrativa
justificam a atribuição à recorrente do ônus de demonstrar, de forma consistente, a inexistência de falha na rede ou causa diversa e exclusiva para o defeito apresentado. Id. 371398897.

Nexo causal, laudo particular e relatório técnico da concessionária

A recorrida juntou laudo técnico e nota fiscal de reparo, identificados nos autos pelos Ids. 221437190 e 221438793, documentos que apontam avaria no compressor e relacionam o defeito a oscilação, queda ou descarga elétrica. Os documentos também indicam o custo de reparo de R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais). Ids. 221437190 e 221438793.

É correto afirmar que o laudo particular não se equipara à perícia judicial e que sua valoração deve ser realizada com cautela. Contudo, a ausência de inscrição no CREA ou a alegação de que o documento seria sucinto não tornam a prova automaticamente imprestável. A controvérsia deve ser solucionada pela análise conjunta do conteúdo técnico, da contemporaneidade da reclamação, da nota fiscal de reparo e da conduta probatória da concessionária.

No caso concreto, o documento particular não permaneceu isolado. Ele se harmoniza com o protocolo administrativo instaurado após o dano e com o comprovante de gasto no reparo do equipamento. A sequência dos acontecimentos — alegada oscilação, defeito da geladeira, pedido de ressarcimento e reparo do compressor — forma conjunto indiciário coerente e suficiente para a formação de juízo de probabilidade favorável à consumidora.

O relatório técnico da
Energisa
, juntado sob Id. 229233849, informa ausência de registros de interrupções ou ocorrências relevantes na unidade consumidora no período indicado. Trata-se de documento que merece consideração, pois provém dos sistemas operacionais da concessionária. Entretanto, não possui força bastante, por si só, para afastar a conclusão extraída dos demais elementos de prova.

Isso porque o relatório registra, essencialmente, inexistência de eventos formalmente cadastrados ou de interrupções identificadas em determinados sistemas. Não demonstra a realização de medição contemporânea de tensão na unidade consumidora,
nem comprova a inexistência absoluta de oscilações transitórias, surtos ou picos elétricos capazes de afetar equipamento sensível como compressor de refrigerador.

A própria recorrente não realizou vistoria presencial na residência da autora nem submeteu o equipamento a inspeção técnica, circunstância expressamente destacada na sentença. Não se mostra juridicamente adequado que a concessionária, dispondo de superioridade técnica e de meios para apuração individualizada, deixe de realizar exame direto e posteriormente invoque a ausência de prova pericial judicial como fundamento para desqualificar a prova produzida pela consumidora. Id. 371398897.

Também não prospera a alegação de que a inexistência de anormalidade registrada no sistema equivale à inexistência de falha. A ausência de registro administrativo não constitui, necessariamente, prova positiva de inexistência de oscilação elétrica de curta duração. O precedente indicado pela recorrida, N.U. 1008672-05.2025.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, julgado em 16/06/2026, reconhece precisamente que relatórios sistêmicos podem não captar picos de tensão ou oscilações rápidas capazes de danificar compressores, devendo ser confrontados com o conjunto probatório do caso concreto.

Portanto, não há elemento técnico conclusivo produzido pela recorrente que rompa o nexo causal reconhecido na sentença.

Procedimento administrativo, pedido de documentos e acesso à jurisdição

A recorrente afirma que instaurou procedimento administrativo e solicitou complementação documental, concedendo prazo até 05/03/2026 para apresentação dos documentos necessários. Sustenta que a autora ajuizou a demanda antes da conclusão da análise administrativa. Id. 221437183.

Esse argumento não conduz à improcedência da demanda.

A solicitação de documentos pode ser legítima quando estritamente necessária à investigação técnica do pedido. Todavia, o procedimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, nem impede a consumidora de buscar tutela jurisdicional antes de seu encerramento. A Constituição assegura que lesão ou ameaça a direito não pode ser excluída da apreciação judicial.

Além disso, a existência de carta de solicitação de documentos não demonstra, por si só, que a concessionária tenha realizado investigação técnica suficiente, perícia presencial ou vistoria do equipamento. A recorrente limita-se a apontar pendências formais, mas não comprova ter realizado diligência concreta capaz de examinar o compressor ou a instalação elétrica da unidade consumidora.

A necessidade de reparo de uma geladeira deve ser examinada à luz da essencialidade do bem. Não se pode exigir que a consumidora mantenha o equipamento sem funcionamento por período indeterminado, comprometendo a conservação de alimentos e a rotina doméstica, apenas para preservar eventual inspeção futura da concessionária.

Não procede, ainda, a alegação recursal de inexistência de pedido administrativo. A própria documentação da recorrente demonstra a existência de processo de ressarcimento e de solicitação de complementação de documentos. Id. 221437183. A tese defensiva, nesse ponto, mostra-se incompatível com os documentos acostados pela própria concessionária.

Culpa exclusiva da consumidora e instalações internas

A
Energisa
suscita, de maneira abstrata, a possibilidade de culpa exclusiva da consumidora, em razão de eventual precariedade das instalações internas do imóvel, uso inadequado de aparelhos, ausência de dispositivos de segurança ou outras hipóteses previstas na regulamentação da ANEEL.

A tese não prospera.

A responsabilidade objetiva admite excludentes, entre elas a culpa exclusiva da vítima. Contudo, a sua invocação exige prova concreta. Não basta apresentar possibilidades hipotéticas de uso incorreto, instalação inadequada, descargas atmosféricas ou defeitos internos do equipamento.

Não há nos autos laudo de inspeção das instalações da residência, ordem de serviço, vistoria técnica presencial ou elemento específico que vincule a avaria do compressor a falha interna da unidade consumidora. A recorrente apresenta ilustrações e hipóteses genéricas, mas não demonstra que qualquer delas tenha efetivamente ocorrido no imóvel da autora.

A excludente de responsabilidade não pode ser presumida em favor da concessionária. A alegação abstrata de culpa exclusiva, desacompanhada de prova individualizada, não é suficiente para afastar a responsabilidade reconhecida na sentença.

Danos materiais

O dano material está demonstrado.

A autora apresentou documentos relativos ao reparo da geladeira, compreendendo laudo técnico e nota fiscal, identificados pelos Ids. 221437190 e 221438793. A sentença reconheceu que o valor de R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais) corresponde ao prejuízo efetivamente comprovado. Id. 371398897.

A recorrente não demonstra excesso no valor cobrado, inexistência do desembolso ou inadequação entre o reparo executado e o custo indicado. Sua insurgência concentra-se exclusivamente na tentativa de afastar o nexo causal, tese já examinada e rejeitada.

Mantém-se, assim, a condenação por dano material no valor de R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais), com os encargos definidos na sentença.

Danos morais

A recorrente sustenta que a interrupção ou oscilação de energia, especialmente se inferior a vinte e quatro horas, não configura dano moral presumido. Alega ausência de prova de humilhação, abalo psicológico ou circunstância excepcional.

A tese não merece acolhimento no contexto específico dos autos.

O dano moral não foi reconhecido pela simples existência de uma oscilação momentânea. A condenação decorre da soma de circunstâncias concretas: dano em geladeira, bem essencial à conservação de alimentos; necessidade de dispêndio financeiro para reparo; instauração de procedimento administrativo; ausência de solução efetiva; e necessidade de
judicialização
para obtenção da reparação.

A norma da ANEEL invocada pela recorrente, relativa ao prazo de vinte e quatro horas para religação normal, não afasta a responsabilidade por oscilação ou pico de tensão que cause
dano
em equipamento doméstico. O caso não versa apenas sobre duração da interrupção, mas sobre qualidade e segurança da energia fornecida.

Também não se aplica, de modo automático, a disciplina legal referente a interrupções emergenciais ou previamente avisadas. A recorrente não comprovou que o evento específico decorreu de emergência, manutenção programada, caso fortuito ou força maior. A simples previsão abstrata de hipóteses legais de interrupção não elimina o dever de reparar
dano
efetivamente causado.

A geladeira possui relevância objetiva na vida doméstica. A sua indisponibilidade compromete a conservação de alimentos, a organização da rotina e a segurança alimentar da família. Não se exige que a consumidora demonstre doença, perda de medicamentos ou circunstância excepcionalíssima para que seja reconhecido o abalo extrapatrimonial quando o dano ao bem essencial decorre de falha do serviço e a solução administrativa não se mostra eficaz.

O precedente indicado pela recorrida, embora possua circunstâncias próprias, reforça essa compreensão ao reconhecer que a privação de refrigerador, somada à tentativa administrativa frustrada e à insuficiência da resposta técnica da concessionária, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é moderado. Atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem representar vantagem indevida ou enriquecimento sem causa. Não se identifica motivo para redução ou exclusão da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026